Tribunal: TJMT
Processo: 1013388-12.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013388-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MADGARKOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.120.046/0001-68 (APELANTE), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. .(Participaram do julgamento: DR. Alexandre Elias Filho, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS DEPOIS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.

1. O artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 dispõe que: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

2. Assim, transcorrido o prazo de 120 dias da data da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração, opera-se a decadência do direito de impetração.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Madgarkol Industria e Comércio de Madeiras LTDA – EPP em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que, no Mandado de Segurança de nº 1013388-12.2021.8.11.0041, verificou que houve decadência do direito à ação mandamental, extinguindo-a com resolução do mérito, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 c/c arts. 332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Aduz o apelante que a sentença considerou o termo inicial de contagem a data da decisão administrativa em 28/08/2020, mas que o Mandado de Segurança se originou da omissão da Administração em analisar a petição incidental protocolada em 17/12/2020.

Sustenta que, por ser ato omissivo, não opera a decadência prevista no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, ao passo que o prazo decadencial se renovará continuamente, enquanto perdurar a omissão da Administração.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Em contrarrazões, a parte apelada argumenta que o autuado fora intimado da decisão homologatória, mas deixou transcorrer o prazo para o recurso administrativo. Dispõe, ainda, que o pedido incidental se deu fora do prazo recursal, apenas na tentativa de prorrogar o prazo decadencial, mas que este não pode ser interrompido ou suspenso.

Por fim, argumenta que o Mandado de Segurança foi impetrado apenas em 15/04/2021 e que resulta evidente a ocorrência da decadência, de modo que requer o não provimento do apelo.

Instada, a Procuradoria-Geral de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a sentença que julgou extinto, com resolução do mérito, o Mandado de Segurança impetrado por Madgarkol Industria e Comércio de Madeiras LTDA – EPP, sob o argumento de que este fora impetrado posterior ao prazo decadencial, nos termos da Lei nº 12.016/2009.

Pois bem. A decadência é a perda do direito potestativo, ante a inércia de seu titular, por não respeitar o prazo fixado para o seu exercício.

Isto posto, verifico que o prazo para impetrar o Mandado de Segurança é de 120 dias da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, em conformidade com o artigo 23 da Lei nº 12.016/2009: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Desse modo, passado tal prazo, haverá a decadência do direito de impetração do Mandado de Segurança. Assim, o seguinte julgado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM ANALISAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO —
TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.
Transcorrido o prazo de cento e vinte (120) dias, a contar da data de encerramento do fixado para conclusão do processo administrativo, opera-se a decadência do direito de impetração. Recurso provido. (N.U 1007488-22.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022). -Destaquei.

No caso aqui tratado, observo que o pedido de mérito do Mandado de Segurança é de “declarar nulo o processo administrativo nº. 345717/202 e, por consequência, o auto de infração nº. 135126 (...)”. Razão pela qual, o prazo decadencial realmente se iniciou da notificação da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração nº 135.126, via publicação no Diário Oficial do Estado nº 27.825, de 28.08.2020.

Ademais, no que se refere ao requerimento de 17/12/2020, tenho que este não pode interromper o prazo decadencial, pois conforme o disposto na Súmula nº 430 do Supremo Tribunal Federal, o “Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”.

Houve, portanto, a decadência do direito de impetração do mandado de segurança.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Madgarkol Industria e Comércio de Madeiras LTDA – EPP e mantenho inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022